Tribunal: STF
Processo: HC 106388
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTUM DE REDUÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. SILÊNCIO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA PARA REMOVER O ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO. 



    1. A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido.



    2. A via processualmente estreita do habeas corpus só se presta a rever a pena quando for evidente a ilegalidade ou o abuso de poder. E desde que inexistam “motivação [formalmente idônea] de mérito e a congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (v.g., HC 69.419, Pertence, RTJ 143/600)” (HC 70.362, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence).



    3. Não há ilegalidade ou abuso de poder se, no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita, coerentemente, os motivos de sua decisão. O inconformismo da impetrante com a análise das circunstâncias do crime não é suficiente para indicar a evidente falta de motivação ou de congruência dos fundamentos da pena afinal fixada. 



    4. O quadro empírico da causa impede o imediato estabelecimento da pena-base no mínimo legal. Inexistência de afronta às garantias constitucionais da individualização do castigo e da fundamentação das decisões judiciais (inciso XLVI do art. 5º e inciso IX do art. 93 da CF).



    5. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou, por maioria de votos, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em tema de tráfico ilícito de entorpecentes (HC 97.526, da minha relatoria). Pelo que não subsiste a vedação legal ao exame dos requisitos do art. 44 do CP. 



    6. Ordem parcialmente concedida para afastar o óbice inscrito no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo das Execuções Criminais de Juiz de Fora/MG que examine se estão presentes os requisitos para a conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.